Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722632-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MILITÃO VICENTE DE LUCENA REPRESENTANTE LEGAL: ROMEIK MARIA RODRIGUES DE LUCENA AGRAVADO: EDSON DAVI DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ESPÓLIO DE MILITÃO VICENTE DE LUCENA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Possessória n. 0710046-31.2020.8.07.0003 por ele ajuizada em face de EDSON DAVI DA SILVA SANTOS (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a reintegração de posse de imóvel de propriedade do de cujus. Eis o teor do decisum questionado: “(...) Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE MILITÃO VICENTE DE LUCENA, representado pela inventariante ROMEIK MARIA RODRIGUES DE LUCENA JUNQUEIRA, em desfavor de EDSON DAVI DA SILVA SANTOS, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a inventariante alega que o imóvel objeto dos autos faz parte da herança deixada pelo seu pai aos filhos. Relata que o bem estava alugado. No entanto, a inquilina deixou o imóvel possivelmente em novembro de 2019. No dia 23/04/2020, percebeu que o imóvel fora invadido pelo réu. Diante disso, concedeu prazo ao réu para que saísse do imóvel até o dia 05/06/2020. Contudo, alega que o réu não deixou o imóvel e, ainda, proferiu ameaças. Requereu, então, a concessão de liminar para que seja reintegrada na posse do imóvel. Anexou cópias da certidão de óbito de seu pai, matrícula do imóvel e do boletim de ocorrência policial. É o relatório. Decido. Nos termos 561 do CPC, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Na hipótese dos presentes autos, entendo que não houve o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC de forma a justificar o deferimento da liminar. É certo que o autor juntou aos autos documentos que comprovam que o imóvel está registrado em nome de seu pai e de sua mãe, ambos falecidos (ID 65119253). No entanto, o esbulho praticado pelo réu não ficou devidamente caracterizado, uma vez que existem apenas declarações unilaterais na ocorrência policial de ID 65119252. Registro ainda que, com o advento da Emenda Constitucional no 26, de 14 de fevereiro de 2000, o direito à moradia adquiriu status de garantia fundamental, figurando como direito social previsto no art. 6o, da Constituição Federal e o deferimento da liminar pleiteada, sem a instrução probatória, é temerário. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Cite-se o réu e eventuais ocupantes do imóvel, por oficial de justiça, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirtam-se os réus de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Na oportunidade, o oficial de justiça deverá qualificar eventuais ocupantes. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Por fim, à Secretaria para retificar o polo ativo e constar como autor o ESPOLIO DE MILITÃO VICENTE DE LUCENA e como sua representante a inventariante ROMEIK MARIA RODRIGUES DE LUCENA JUNQUEIRA, conforme descrito na petição inicial. (...)” Em suas razões recursais (ID. 17653185), a parte agravante informa que ajuizou, na origem, uma ação possessória contra o ora agravado referente a um imóvel situado na QNP 11 conjunto K casa 23, Setor P Norte, Ceilândia-DF. Narra que o referido imóvel estava locado em contrato verbal à senhora Adelzita Nascimento Caldeira Neta desde janeiro de 2019 e que, em janeiro de 2020, a referida inquilina desocupou sem avisar a algum represente do espólio do proprietário, e, segundo informações de vizinhos, o ingresso do réu/agravado no bem ocorreu em janeiro ou fevereiro de 2020. Afirma que, após visita da Polícia Militar para identificação, o requerido propôs acordo para desocupar voluntariamente o imóvel, sendo o prazo pactuado de desocupação 05 de junho de 2020, inclusive havendo pagamento de alugueis. Sustenta que entrou em contato com o agravado por meio de mensagens para avisar do termino do prazo, sendo que houve resposta com ameaças à integridade física da inventariante que, temendo pela sua segurança, registrou ocorrência policial sendo entregue material que comprovaria as ameaças. Aduz que foi informada por agente da polícia que o requerido encontra-se em prisão domiciliar e que sua ficha criminal é extensa, o que impede que a inventariante busque solução amigável e tema pela utilização do imóvel para outros fins. Entende que preenche os requisitos de concessão que autoriza a concessão de liminar possessória sem a oitiva da outra parte por estar comprovada propriedade e o esbulho possessório, além de haver herdeira do espólio que não tem moradia própria e tem uma filha de 05 anos. Requer a tutela antecipada recursal para determinar a imediata reintegração do agravante na posse do citado imóvel e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar concedida ou mesmo deferi-la em definitivo. Preparo no Id. 17653198. É o relatório. Decido. Referente ao pedido liminar, prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade do direito não se mostra presente neste momento, pois, conforme exposto na decisão recorrida, os elementos probatórios iniciais dos autos são insuficientes para atestar, com segurança, quem detém a melhor posse sobre o bem objeto da disputa possessória. Isto porque, a narrativa que o agravante entende configurar seu esbulho possessório está fundamenta em registro de boletins de ocorrência feitos com declarações da própria inventariante, o que, numa primeira análise, revela-se insuficiente para demonstrar as alegações sobre os fatos. Por outro lado, a própria narrativa afirma que em algum momento houve acordo entre as partes para a ocupação do imóvel de forma consentida, o que demanda o estabelecimento do contraditório antes da liminar possessória ser concedida. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora